Tribunal: TJDFT
Processo: 0721790-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO EVENTUAL EMPREGADORA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CÓPIA CONTRACHEQUES. INDEFERIMENTO. PENHORA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ART. 833, INCISO IV, CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Viável a intervenção judicial na busca de bens ou valores penhoráveis. Todavia, no caso em exame, a expedição de ofício ao órgão empregador dos executados com o intuito de obter informações acerca de seu vínculo empregatício e de seus contracheques não terá utilidade ao agravante diante da impenhorabilidade das verbas salariais.
2. Nos termos do art. 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, inc. IV do Código de Ritos.
3. Não há como acolher o pleito posto a exame nesta sede recursal, exatamente porque entendo que verba salarial somente admite penhora nos estreitos casos previstos em lei, o que não é o caso o caso dos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.